Tribunal: TJBA
Processo: 8005968-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005968-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSENILDA SANTOS PAIXAO Advogado(s): JESSICA NOVAES FONSECA AGRAVADO: ROMILTON SANTOS DA PAIXAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA. PESSOA NATURAL. LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. O lastro probatório demonstra a possibilidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais. Logo, agiu com total acerto o Juízo a quo, ao indeferir o benefício da justiça gratuita, impondo-se a manutenção da decisão vergastada. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8005968-83.2025.8.05.0000 em que é agravante ROSENILDA SANTOS PAIXAO e agravado ROMILTON SANTOS DA PAIXAO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.